Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715654-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Mandado de segurança, impetrado por World Center Comércio, Importação e Exportação Ltda, com o qual impugna a Decisão n. 572/2025 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que, em 26.2.25, determinou a anulação do Pregão Eletrônico n. 90021/2024-DER, em relação ao item 5, por não “atendimento ao estabelecido no item III da Decisão no 5.139/2014”. Sustenta a impetrante que a empresa licitante, desclassificada do certame, que representou ao TCDF, ao deixar de impugnar tempestivamente as exigências do edital, carece de legitimidade e interesse processual para questionar o resultado da licitação. E a autoridade coatora, ao anular pregão já homologado e em fase de execução do contrato, extrapolou os limites de sua competência, desconsiderando a discricionariedade administrativa da entidade autárquica. Afirma que a referida decisão repercute diretamente sobre seus interesses, pois a impossibilita de prosseguir com a execução do contrato, prejudicando seu planejamento, investimentos efetuados para participar do certame, constituição de estoque dos objetos licitados, bem como sua receita durante o período de vigência da ata de registro de preços. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos do ato impugnado, assegurando-se a continuidade da execução do contrato, quando convocada pelo DER-DF. Durante procedimento licitatório, o TCDF recebeu representação na qual licitante não qualificada apontou irregularidades no registro de preços para a aquisição de dispositivos de sinalização viária, especialmente cones de sinalização, o que levaria o Erário a prejuízo - cerca de R$ 108.180,00. Em 25.11.24, por decisão monocrática n. 282/2024-GCMA, referendada pela Decisão n. 4.468/24, o TCDF deferiu pedido cautelar para que o DRE/DF se abstivesse de assinar contrato relativo ao lote 5 do pregão eletrônico em questão (ID 71036605, p. 11), oportunidade em que se concedeu prazo à impetrante para se manifestar, como terceira interessada, em observância ao devido processo legal (ID 71036605). Em 26.2.25, o Tribunal de Contas entendeu que as exigências técnicas eram desproporcionais e determinou ao DER-DF que anulasse o procedimento licitatório quanto ao lote 5 – em que se sagrou vencedora a impetrante. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício do controle externo, compete apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle (art. 78, XIV, da LODF). Para assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal de Contas fiscaliza os atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe acompanhar os editais de licitação e contratos (Lei Complementar Distrital 01/94, art. 41, I, “b”). Pode o Tribunal de Contas determinar a correção de irregularidades administrativas, assinalando prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, art. 71 e LODF, art. 78, X). Somente se admite controle jurisdicional sobre os atos do Tribunal de Contas quando há comprovada irregularidade ou manifesta ilegalidade. Em razão da falta de expertise e de visão dos efeitos sistêmicos e complexos da decisão administrativa, o Judiciário deve, em regra, atuar com deferência às decisões técnicas dos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas. Respaldada em estudos técnicos, a Corte de Contas concluiu que “as exigências do Pregão Eletrônico no 90.021/24-DER/DF mostram-se mais rigorosas do que as normas da ABNT, sem justificativa técnica ou econômica que as respaldem, configurando, assim, restrição à competitividade. (...) Nesse contexto, há irregularidade no edital, tendo em vista a ausência de estudos e de planejamento quanto à inserção de requisitos adicionais àqueles exigidos por normas técnicas. Outrossim, a desclassificação da Representante, verifica-se que os motivos apresentados para a desclassificação da Representante encontram-se eivados de problemas.” (ID 71036605). Foi observado o devido processo legal. Não há ilegalidade manifesta na decisão do Tribunal de Contas. E nem afronta a direito subjetivo da impetrante. A homologação da ata de registro de preços se deu em 26.11.24, data subsequente à decisão que deferiu pedido cautelar para que não fosse celebrado o contrato administrativo referente ao lote 5 do pregão. Além do mais, o DER/DF, ao se manifestar no procedimento administrativo, em 5.12.24, informou que o contrato não havia sido assinado (ID 71036605, p. 31). Portanto, não foi dado início à execução contratual, como faz afirma a impetrante. A ata de registro de preços não gera, para a Administração, obrigação de contratar, constituindo o ato mera expectativa de direito do fornecedor registrado. A existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obriga a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada (L. 14.133/21, art. 83). Em juízo preliminar, não se verifica ilegalidade na decisão do TCDF, tampouco afronta a direito subjetivo da impetrante. Indefere-se a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Cite-se a litisconsorte passiva. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES